Tribunal: TRF3
Processo: 5000990-09.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
515/1327)

5000990-09.2017.4.03.6104

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000990-09.2017.4.03.6104

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS ANTONIO LOURENCO SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o reconhecimento do direito controvertido independe de prova produzida em juízo.

III - Razões de decidir

Os documentos essenciais ao reconhecimento da especialidade para a revisão do benefício originário foram juntados na esfera administrativa, seja por ocasião do pedido concessório, seja do pedido de revisão. Inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando os documentos essenciais ao reconhecimento do direito já constavam do processo administrativo, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000990-09.2017.4.03.6104

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: LUIS ANTONIO LOURENCO SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, em sede de apelação, negou provimento à apelação do INSS.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

No caso presente, resta configurado o interesse de agir, uma vez que o segurado apresentou requerimento administrativo apto, levando a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo.

Com relação à data de início da revisão do benefício e seus efeitos financeiros, observo que os documentos essenciais ao reconhecimento da especialidade para a revisão do benefício originário foram juntados na esfera administrativa (ID 127192636, p. 1/29), seja por ocasião do pedido concessório, seja do pedido de revisão.

Consequentemente, não é o caso de aplicação do Tema 1.124 do STJ, cuja questão submetida a julgamento buscava definir se o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente deveria ser fixado na data do requerimento administrativo ou da citação, nas hipóteses em que o reconhecimento do direito dependesse de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o reconhecimento do direito controvertido independe de prova produzida em juízo.

III - Razões de decidir

Os documentos essenciais ao reconhecimento da especialidade para a revisão do benefício originário foram juntados na esfera administrativa, seja por ocasião do pedido concessório, seja do pedido de revisão. Inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando os documentos essenciais ao reconhecimento do direito já constavam do processo administrativo, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter integralmente o acórdão anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão